Tribunal: TJES
Processo: 5006033-94.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006033-94.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MICHELE CLEMENTINO DA SILVA

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

1. Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES, bem como conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5006033-94.2021.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: MICHELE CLEMENTINO DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MICHELE CLEMENTINO DA SILVA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelantes, por meio da qual se pleiteou a internação compulsória do cidadão Eduardo da Silva Sena.

Pela sentença id 5629065, Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os Apelantes, ainda, em honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Irresignados, os Apelantes interpuseram os recursos de apelação id 5629067 (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) e id 5629069 (MUNICÍPIO DE LINHARES), nos quais postulam a reforma do capítulo da sentença que os condenou ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 5629074, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Como visto, a Apelada ajuizou a presente demanda objetivando a internação compulsória do cidadão Eduardo da Silva Sena.

Portanto, deve ser confirmada a sentença, em sede de remessa necessária, quanto ao acolhimento deste pedido autoral.

No que pertine ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE SERRA, como cediço, à luz do princípio da causalidade, as custas, despesas e honorários advocatícios correlatos devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não ignoro que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento assente quanto a condenação dos entes municipais em honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Contudo, o presente caso concreto guarda duas particularidades dignas de nota: (
i
) a Apelada não comprovou que tenha realizado requerimento administrativo previamente ao ajuizamento da demanda, e (ii) não houve resistência do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pleito autoral, consoante se extrai da manifestação ofertada no id 5628678.

Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0005168-39.2018.8.08.0006, de minha relatoria, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.”

Nessa esteira, sendo inequívoco que, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial não deve ser suportado pelo MUNICÍPIO DE LINHARES.

Situação diversa, contudo, é verificada em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, diante da resistência apresentada ao pleito autoral na contestação id 5628680, razão pela qual deve ser mantida sua condenação do Apelante a suportar os ônus de sucumbência.

Isso porque o

Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

Eis a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Deve, portanto, ser mantida a sentença no capítulo em que impôs a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento, bem como conheço do presente recurso de apelação do MUNICÍPIO DE LINHARES e lhe dou provimento para afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em consequência, (i) majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para R$ 600,00 (seiscentos reais), com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como (ii) inverto os ônus sucumbenciais em favor do Município de Linhares, com a ressalva de que a parte autora está assistida pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.